Tribunal: TJDFT
Processo: 0707432-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO No 12.790/2025. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. MARCO TEMPORAL DE 12 MESES. ABANDONO DA EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. COMPORTAMENTO INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. CONDUTA PRATICADA NO PERÍODO VEDADO. APURAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O indulto (CF, art. 84, XII) constitui causa de extinção da punibilidade sujeita ao preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos expressamente fixados no decreto presidencial, não se tratando de benefício automático.
2. O art. 6o do Decreto no 12.790/2025 condiciona a concessão do indulto à inexistência de falta disciplinar de natureza grave cometida nos 12 meses anteriores a 25/12/2025, sendo a data da prática da conduta, e não a data de sua apuração ou homologação judicial, o marco temporal determinante para a aferição da vedação.
3. O abandono da execução – caracterizado pela interrupção imotivada do cumprimento da pena restritiva de direitos, somada à ausência de comparecimento aos atos de fiscalização e à falta de atualização do endereço – consiste em conduta configuradora de falta disciplinar de natureza grave (LEP, art. 50, II e V). A prática dessa conduta no período de 12 meses anterior à data referência afasta o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do indulto.
4. A persistência da conduta infracional dentro do lapso temporal vedado evidencia ausência de mérito subjetivo, pois traduz descompromisso com o cumprimento da pena e inviabiliza o atendimento das finalidades inerentes às penas alternativas.
5. A instauração de procedimento apuratório ou a homologação judicial da falta disciplinar em momento posterior à conduta praticada pelo apenado não afastam a vedação prevista no art. 6o do Decreto no 12.790/2025, pois o que importa é o cometimento da falta no período de referência.
6. Recurso conhecido e não provido.